Tribunal: STF
Processo: RE 105613
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATORIA. PEDIDO DE
RETOMADA. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
I. O PRIMEIRO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DIVERGIU
DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, NO SENTIDO DE QUE
'ASSUMINDO O SUBLOCADOR A FUNÇÃO QUE CABE AO LOCADOR,
A ELE DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO DE RETOMAR'.
II. SUBSISTE, CONTUDO, O SEGUNDO FUNDAMENTO SUFICIENTE,
NO SENTIDO DE QUE A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE QUE MILITA EM
FAVOR DO RETOMANTE FOI ILIDIDA PELA AUTORA. DECISÃO
BASEADA NA PROVA. SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.